Tribunal: TJES
Processo: 0001678-63.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C DANOS MORAIS - INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE - CULPA EXCLUSIVA DO COMPRADOR - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

1 –

Em relação ao dano moral, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, não é toda ocorrência do ilícito que enseja tal indenização. Para sua configuração, o importante é que o ato seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, acarretando lesão à sua personalidade.

2 –
O mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais.

3
-
In casu,
embora alegue o apelado que a existência de cláusula abusiva e as “
várias exaustivas tentativas
” de realizar, de forma administrativa, o procedimento para devolução do valor, sem sucesso, ensejam o recebimento de indenização por dano moral, tais acontecimentos não atingiram sua esfera moral, tratando-se de meros aborrecimentos.

4
-
Importante ressaltar que a rescisão contratual em comento se deu por culpa exclusiva do promitente comprador, por não possuir, em razão da onerosidade causada pela correção monetária ao longo do tempo, condições financeiras para adimplir com o pagamento das parcelas contratuais, de modo que ficou afastada qualquer falha na prestação do serviço prestado pela construtora apelante
.

5
-
Os fundamentos trazidos pela parte autora, ora apelada, carecem de provas fáticas capazes de comprovar a concreta violação a sua honra, a sua moral ou a sua imagem, de modo a causar lesão a sua personalidade.

6
- Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001678-63.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SANTA INES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
APELADO: MARCELO BRUMATTI
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
SANTA INES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da Ação Anulatória de Cláusula Contratual com Restituição Crédito c/c Danos Morais ajuizada por
MARCELO BRUMATTI
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar abusiva a cláusula quinta do contrato em discussão; (ii) declarar a rescisão do referido contrato; (iii) condenar a ré na devolução dos valores pagos com a retenção de no máximo 25% dos valores já pagos e (iv) condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, a apelante apenas se insurge em relação ao capítulo de sentença referente à condenação no pagamento de indenização por danos morais, aduzindo que não houve comprovação concreta de violação e/ou ofensa à honra, à moral ou à imagem da parte autora, bem como que a rescisão contratual se deu exclusivamente por culpa da promitente compradora, ora apelada, sendo incabível o estabelecimento de dano moral.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença e o consequente desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

VOTO CONDUTOR

Cuida-se de apelação cível interposta por
SANTA INES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da Ação Anulatória de Cláusula Contratual com Restituição Crédito c/c Danos Morais ajuizada por
MARCELO BRUMATTI
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar abusiva a cláusula quinta do contrato em discussão; (ii) declarar a rescisão do referido contrato; (iii) condenar a ré na devolução dos valores pagos com a retenção de no máximo 25% dos valores já pagos e (iv) condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, a apelante apenas se insurge em relação ao capítulo de sentença referente à condenação no pagamento de indenização por danos morais, aduzindo que não houve comprovação concreta de violação e/ou ofensa à honra, à moral ou à imagem da parte autora, bem como que a rescisão contratual se deu exclusivamente por culpa da promitente compradora, ora apelada, sendo incabível o estabelecimento de dano moral.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença e o consequente desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Pois bem.

Em relação ao dano moral, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, não é toda ocorrência do ilícito que enseja tal indenização. Para sua configuração, o importante é que o ato seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, acarretando lesão à sua personalidade.

Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Precedentes.
(STJ. AgRg. no REsp 1269246/RS. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Data do Julgamento 20/05/2014).

E, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais, confira-se:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COBERTURA SECURITÁRIA PARA ROUBO E FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA.

CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF.

1. O propósito recursal é definir acerca da responsabilidade da seguradora recorrida pelo pagamento de indenização securitária à recorrente, a despeito de cláusula contratual que garante a proteção patrimonial apenas na hipótese de roubo/furto qualificado sem haver a cobertura também para o furto simples, bem ainda acerca da configuração de danos morais e materiais hábeis a serem compensados/reparados por aquela.

2. Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

[...]

7. O mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais.

8. Constata-se da leitura das razões do recurso especial, que quanto ao desconto do valor da franquia, a recorrente não alegou violação de qualquer dispositivo insfraconstitucional, o que importa na inviabilidade do recurso especial, quanto a este ponto, ante a incidência da Súmula 284/STF.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

Tal entendimento também vem sendo observado por esta Corte, valendo colecionar alguns julgados:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. ART. 206, §1º, INC. II, ALÍNEA B, do CC. RESSARCIMENTO DE PRÊMIOS COBRADOS APÓS O FALECIMENTO DO SEGURADO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. - O art. 206, §1º, inc. II, alínea b, do Código Civil, prevê que Prescreve: Em um ano: a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo: quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão. 2. - No caso, o óbito do senhor Antonio Gomes das Chagas, companheiro da apelada, ocorreu em 20-10-2009, sendo comunicado o sinistro à apelante em 15-10-2010. O fato desta demanda ter sido ajuizada em 16-10-2013 (fl. 2) não permite concluir pela incidência da prescrição porque como afirmou a autora Em resposta à solicitação, a Requerida sempre informa, via Ouvidoria¿ que está tudo certo e, que será feito o pagamento do valor do seguro. Não há nos autos nenhum documento que comprove a negativa da cobertura securitária. 3. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que O termo inicial da prescrição da pretensão do beneficiário do seguro é o momento em que a seguradora é comunicada do evento e se recusa a indenizar (AgInt no AREsp 1496807/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16-12-2019, DJe 18-12-2019). 4. - A condenação ao ressarcimento dos prêmios deve ser mantida porque a ré, mesmo após o falecimento do senhor Antonio Gomes das Chagas, que ocorreu em 20-10-2009, continuou a receber os valores relativos aos prêmios integralmente até março de 2011. 5. - Não deve ser afastada a incidência de juros e de correção monetária, a despeito da liquidação extrajudicial, porque a ação é de conhecimento e a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a decretação de liquidação extrajudicial não impede o reconhecimento, em fase cognitiva, da incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação imposta à entidade (AgInt no AREsp 1275001/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 07-10-2019, DJe 11-10-2019). 6. - O óbito do segurado ocorreu quando já estava vigente o Certificado Individual de Seguro de Vida em Grupo no qual há limitação do valor da indenização no caso de morte a R$16.676,06 (dezesseis mil, seiscentos e setenta e seis reais e seis centavos). Tal valor corresponde ao limite da indenização securitária, não sendo, por tal motivo, devidos os demais valores postulados pela autora.
7. - Não há dano moral para ser indenizado porque a situação dos autos é de mera desinteligência contratual. Conforme já assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça O mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais. (REsp 1837434/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03-12-2019, DJe 05-12-2019).
8. - Recursos principal e adesivo desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035130242064, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C PERDAS E DANOS E DANO MORAL SEGURO DE PENHOR RURAL E SEGURO DO VEÍCULO NEGATIVA DE COBERTURA ROUBO DO VEÍCULO SEGURADO GARANTIA DE PENHOR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REJEITADA - REPASSE DA INDENIZAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VALOR DA INDENIZAÇAO PELA TABELA FIPE NA DATA DO SINISTRO SALVADOS DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA PERDAS E DANOS DECORRENTES DA RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DÉBITO EM CONTA APÓS O SINISTRO MÁ-FÉ REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - DANO MORAL INOCORRÊNCIA FIXAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DAS CONDENAÇÕES - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Deve ser afastada a ilegitimidade passiva sustentada pelo BANCO DO BRASIL S/A , uma vez que este comercializou o seguro de penhor rural e, inclusive, emprestou sua marca (BB Seguros) à seguradora, conforme se depreende das Condições Gerais do dito seguro, acostadas aos autos. Assim, em que pese o BANCO DO BRASIL S/A ter sustentado que figurou tão somente como corretor na operação referente à contratação dos seguros, é certo que direta ou indiretamente auferiu lucros com a comercialização do serviço, tendo, como dito, emprestado sua marca às seguradoras. 2. O contrato de seguro firmado com a COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL se destinava a garantir o crédito tomado em razão da cédula rural pignoratícia celebrada com o Banco do Brasil, enquanto aquele firmado com MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A se destinava a segurar o próprio veículo adquirido. Assim, não procede a alegação da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL de que não possui responsabilidade quanto ao pagamento de indenização ao requerente por ser o seguro contratado com a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A muito mais abrangente, pois, como dito, tratam-se de seguros de natureza e objetos distintos e, portanto, com coberturas distintas.

[...]

8. O requerente, ora apelado, não se desincumbiu do ônus de demonstrar o dano moral experimentado pela negativa da cobertura por parte das seguradoras apelantes. Portanto, não tendo sido comprovada a existência de violação à honra e à dignidade do apelado, a negativa de cobertura securitária tratada nos presentes autos não ultrapassa o mero aborrecimento e, portanto, não é passível de indenização. 9. Fixação dos critérios de correção das condenações estabelecidas. 10. Recursos parcialmente providos.
(TJES, Classe: Apelação, 052130006332, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/07/2019, Data da Publicação no Diário: 01/08/2019)

In casu,
embora o apelado alegue a existência de cláusula abusiva e as “
várias exaustivas tentativas
” de realizar, de forma administrativa, o procedimento para devolução do valor, sem sucesso, do recebimento de indenização por dano moral, tenho que tais acontecimentos não atingiram sua esfera moral, tratando-se de meros aborrecimentos.

Outrossim, importante ressaltar que a rescisão contratual em comento se deu por culpa exclusiva do promitente comprador, por não possuir, em razão da onerosidade causada pela correção monetária ao longo do tempo, condições financeiras para adimplir com o pagamento das parcelas contratuais, de modo que ficou afastada qualquer falha na prestação do serviço prestado pela construtora apelante. Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RETENÇÃO – RESTITUIÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL – TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – RETENÇÃO DE VALOR DE IPTU - INDEVIDO - JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Na hipótese de rescisão contratual por culpa exclusiva do comprador/recorrente, que não teve condições de arcar com as parcelas do financiamento, não há que se falar em indenização por danos morais
. 2. É sedimentado entendimento que considera razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel a pedido do comprador, que o percentual de retenção pelo vendedor de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados. 3. Em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, não há se falar em taxa de fruição. 4. Ocorrida a rescisão contratual e o retorno ao status quo ante, o imóvel volta ao patrimônio da vendedora, não é cabível a retenção de valores a título de IPTU, que constitui tributo de natureza propter rem. 5. O termo inicial dos juros moratórios, conforme o julgamento do REsp 1740911/DF, pelo rito de repetitivo – Tema 1002, na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador, incide a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação.

(TJ-MT 10166244520168110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. CULPA EXCLUSIVA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. RETENÇÃO DE 15% SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO. MULTA CONTRATUAL INAPLICÁVEL. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. 1. A resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do consumidor gera o direito de retenção, pelo fornecedor, de parte do valor pago, a fim de recompor as perdas e custos inerentes ao próprio empreendimento. 2. É lícita a retenção de 10% (dez) até 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores efetivamente pagos pelo promitente comprador no desfazimento do negócio. 3.
Reconhecida a culpa do promitente comprador pelo término da avença, descabe falar em multa contratual ou indenização por danos morais
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível (CPC): 02353333220188090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, Data de Julgamento: 23/10/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/10/2020)

Desse modo, tenho que o pleito de dano moral com base nesses fundamentos - cláusula abusiva e tentativas de rescisão do contrato sem sucesso - não possuem o condão de ensejar a condenação da apelante no pagamento de indenização por danos morais, inexistindo qualquer abalo moral à esfera da personalidade do apelado, seja porque a cláusula abusiva em questão (cláusula quinta) sequer foi aplicada, seja porque o próprio autor da ação que deu causa à rescisão contratual.

Ressalto que os fundamentos trazidos pela parte autora, ora apelada, no que tange à condenação da apelante em danos morais, carecem de provas fáticas capazes de comprovar a concreta violação a sua honra, a sua moral ou a sua imagem, de modo a causar lesão a sua personalidade e/ou acarretar “
dor, vexame, sofrimento ou mesmo humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar real”.

Diante desses fundamentos, tenho que inexistem motivos capazes de embasar a condenação da apelante no pagamento de indenização por dano moral, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de excluir da sentença a condenação da ré/apelante em danos morais.

Diante da reforma da sentença, e considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, pro rata, bem como fixo os honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada parte.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C DANOS MORAIS - INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE - CULPA EXCLUSIVA DO COMPRADOR - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

1 –

Em relação ao dano moral, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, não é toda ocorrência do ilícito que enseja tal indenização. Para sua configuração, o importante é que o ato seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, acarretando lesão à sua personalidade.

2 –
O mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais.

3
-
In casu,
embora alegue o apelado que a existência de cláusula abusiva e as “
várias exaustivas tentativas
” de realizar, de forma administrativa, o procedimento para devolução do valor, sem sucesso, ensejam o recebimento de indenização por dano moral, tais acontecimentos não atingiram sua esfera moral, tratando-se de meros aborrecimentos.

4
-
Importante ressaltar que a rescisão contratual em comento se deu por culpa exclusiva do promitente comprador, por não possuir, em razão da onerosidade causada pela correção monetária ao longo do tempo, condições financeiras para adimplir com o pagamento das parcelas contratuais, de modo que ficou afastada qualquer falha na prestação do serviço prestado pela construtora apelante
.

5
-
Os fundamentos trazidos pela parte autora, ora apelada, carecem de provas fáticas capazes de comprovar a concreta violação a sua honra, a sua moral ou a sua imagem, de modo a causar lesão a sua personalidade.

6
- Recurso provido.

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.